Tribunal: TJDFT
Processo: 0726022-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. DEVERES DOS GENITORES. SITUAÇÃO DE ABANDONO. DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. RECUPERAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR. FRAGILIDADE DOS LAÇOS AFETIVOS. BEM-ESTAR DA ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
1.Toda criança tem o direito fundamental à convivência familiar e comunitária no seio de uma família, ainda que substituta. Por isso, como corolário do poder familiar, os genitores possuem não só direitos, mas também deveres em relação aos filhos. Desse modo, violados os deveres de guarda, sustento ou educação, impõe-se a suspensão e a destituição do poder familiar, consoante os arts. 1637 e 1638 do Código Civil de 2002 (CC).
2. Os estudos técnicos juntados aos autos demonstram que a genitora não vem exercendo, de forma satisfatória, os deveres inerentes ao poder familiar. A situação de abandono é notória e contínua, impedindo a atenção e o afeto que a adolescente necessita nesta fase da vida.
3. Não se pode negar as dificuldades com que se depara a genitora; contudo, o Estado não pode aguardar indefinidamente a melhoria dos pais, enquanto a filha vem arcando com sérios prejuízos para o seu desenvolvimento emocional, muitas vezes em situações que envolvem até mesmo a própria integridade física e sexual.
4. Embora tenha havido tentativas do sistema de proteção à criança e ao adolescente em prol da recuperação do vínculo dos genitores (ou mesmo da família extensa) com a filha, restou patente a impossibilidade, neste momento, dos pais em efetivamente se estruturar para reaver a guarda. Em outro ângulo, o contexto familiar abrange não apenas hipossuficiência econômica, mas também vivência de rua, o que demonstra a ausência de vínculos afetivos entre os entes familiares.
5. Não se evidencia evolução patente no comportamento materno, cuja habilidade de lidar e cuidar da própria filha adolescente restou seriamente descredibilizada com os fatos narrados nos autos. Assim, do cotejo entre os acontecimentos apresentados pelas partes, não há como se censurar a decisão vergastada, que, ao analisar cenário fático extremamente delicado, avaliou o bem-estar da adolescente envolvida na lide, não havendo como se falar em decisão indene de dúvidas em casos desta natureza.
6. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.